Tribunal: TCU
Processo: 039.331/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7242/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relatada esta tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em razão de inexecução parcial do convênio 01.04.0284.00, cujo objeto era a implementação do Projeto Biofábrica. Considerando que o objeto específico do instrumento firmado com a Finep foi satisfatoriamente executado, havendo evidências de que a edificação foi efetivamente construída; e considerando que o funcionamento da biofábrica foi obstado pela ausência de recursos suplementares, mas o fato não poderia ser imputado aos responsáveis arrolados, pois não possuíam poder decisório quanto à alocação de novos recursos, que eram de origem estadual; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, I, 'a' e 208 do RITCU, ACORDAM em julgar regulares com ressalva as presentes contas e dar quitação aos responsáveis, e em encaminhar cópia desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.331/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Lucia Sanguedo Boynard Mendonca (XXX.245.477-XX); Elias Walter Alves (XXX.294.497-XX); Nelson Nahim Matheus de Oliveira (XXX.428.357-XX); Ogando Luiz Pereira da Silva (XXX.600.006-XX) e Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (04.809.688/0001-06). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Josué de Sousa Freitas Miquelito (142.749/OAB-RJ) e Roberto Landes da Silva Junior (126188/OAB-RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.